Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONVENCIMENTO DO JUÍZO. PECULIARIDADES DO CASO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NA ABORDAGEM. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

1. Não é carente de fundamentação a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV, do CPC). A mera discordância com as razões adotadas pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII).

3. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade pode ser fática (econômica), jurídica e técnica (informacional). Por suas condições pessoais - doença, idade etc. -, pode ser considerado hipervulnerável e merecer tratamento diferenciado.

4. A vulnerabilidade, todavia, não se confunde com hipossuficiência, a qual significa a dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.

5. No caso, o juízo - de modo acertado - não constatou o pressuposto da verossimilhança. Em razão disso, o pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido.

6. Como não houve abuso ou excesso do supermercado ao abordar as consumidoras para averiguar eventual prática de furto, afasta-se a pretensão de indenização por dano moral.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.